Tribunal: TJDFT
Processo: 0739469-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTANDO QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Havendo indicativos claros da retração da capacidade contributiva do alimentante, é cabível a redução proporcional dos alimentos no plano da tutela de urgência, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil e do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Salvo quando o alimentante possui situação financeira confortável, o nascimento de um novo filho, com o qual tem igualmente compromisso de sustento, repercute decisivamente na sua capacidade contributiva e, por conseguinte, deve ser adequadamente ponderado no plano revisional.
III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.